Tribunal: TJDFT
Processo: 0748431-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça.
3. No caso em exame, há razão para conceder gratuidade de justiça, pois os documentos juntados aos autos comprovam que a agravante, apesar de perceber rendimentos mensais elevados, após os descontos realizados, remanesce a quantia líquida inferior a cinco salários mínimos para custear todas as suas despesas usuais, inclusive remédios.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.